Tribunal: TJDFT
Processo: 0735063-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735063-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELISANGELA FATIMA DE MIRANDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro a gratuidade de justiça. Da leitura da inicial, verifica-se que a reclamante apresenta como paradigmas supostamente violados, decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que não se submeteram ao rito dos recursos repetitivos, deixando de observar os requisitos contidos no artigo 988, inciso IV do CPC e artigo 198, inciso IV do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos do artigo 10 do CPC, é vedado ao Juiz proferir decisão com base em fundamento do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem. Assim, intime-se a reclamante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o possível indeferimento da inicial, em razão da possível inadmissibilidade da reclamação. Brasília, 7 de novembro de 2022 18:57:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador